Tribunal: STF
Processo: RE 516122
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 5, Doc. 5):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE EQUIPAROU OS VENCIMENTOS DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA AOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRELIMINAR. ADITAMENTO À INICIAL, PARA INCLUIR NOVOS RÉUS AO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ATACADA. INVIABILIDADE. ADITAMENTO INTEMPESTIVO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INADMISSÃO DA INDICAÇÃO DOS PRETENSOS NOVOS RÉUS. MÉRITO. ATRIBUIÇÕES ASSEMELHADAS ENTRE AS CARREIRAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. REDAÇÃO ORIGINAL DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC Nº 19/1998, DISPUNHA DE MODO DIFERENTE, GARANTINDO O RESPEITO À ISONOMIA DE VENCIMENTOS ENTRE CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Alagoas e pelos servidores, houve novo julgamento pelo Tribunal Pleno que, dando efeito infringente ao recurso, para reformar o acórdão embargado para sanar a obscuridade assinalada, extinguiu a Ação Rescisória, com resolução do mérito, ante a ocorrência de decadência do direito potestativo de rescindir o trânsito em julgado do título judicial constituído em favor de sessenta e dois servidores, em litisconsórcio passivo necessário, nos termos do consubstanciado no Código de Processo Civil, em seu artigo 487, inciso II. E, rejeitou o recurso do Estado.



    Eis ementa do acórdão (fl. 2, Doc. 9 dos autos da Reclamação 58.158): 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E MANTEVE INCÓLUME A DECISÃO RESCINDENDA. ACLARATÓRIOS. FUNDAMENTOS NA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OBSCURIDADE A INQUINAR TAL DECISUM. REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA, NO SENTIDO DE SANAR A OBSCURIDADE ASSINALADA; E, AO FAZÊ-LO, EXTINGUIR A AÇÃO RESCISÓRIA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO POTESTATIVO DE RESCINDIR O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM FAVOR DE SESSENTA E DOIS SERVIDORES EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O acórdão embargado julgou improcedentes os pedidos autorais e manteve incólume a decisão rescindenda, a qual havia concedido a segurança na ação mandamental; e, ao fazê-lo, havia reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes à isonomia de vencimentos, ante a existência de atribuições iguais ou assemelhadas ao conteúdo ocupacional entre Escrivães da Polícia Judiciária e Escrivães do Poder Judiciário.



    2. Os Embargos de Declaração foram fundamentados na ocorrência de i) obscuridade, com relação ao acolhimento da preliminar de decadência e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido à intempestividade da formação do litisconsórcio passivo necessário; ii) erro material, com relação à assertiva de que o litisconsórcio formado pelos embargantes seria do tipo facultativo, e não do tipo necessário, na medida em que se está diante de premissa fática que não se coaduna com a realidade; iii) contradição, com relação à não extinção do processo, sem resolução de mérito, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e iv) omissão, com relação à menção do acolhimento da preliminar de decadência do direito do Estado de Alagoas a desconstituir a decisão rescindenda em desfavor de alguns dos corréus.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt nos EDcl no AREsp 299670/RJ, em 28/08/2019, fez consignar que é firme o entendimento desta Corte de que, nas Ações Rescisórias, devem participar, em litisconsórcio unitário, todos que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão, e que a sua propositura sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário, somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC/1973, uma vez que, após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito (AgInt nos EDcl no AREsp n. 299.670/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).



    4. No caso dos autos, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/02/1998, em favor de sessenta e dois servidores; a Ação Rescisória foi protocolada em 15/02/2000, em desfavor de cinquenta e dois servidores; e foi feito um Aditamento à Inicial em 18/09/2001, pugnando pela inclusão de mais dez servidores.



    5. Independentemente de a ação de origem retratar hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, mormente pela inexistência de litisconsórcio ativo necessário, o entendimento predominante é no sentido de que, nas Ações Rescisórias, devem participar, em litisconsórcio unitário, todos os que foram partes no processo cuja decisão é objeto de rescisão; e que a propositura de Ação Rescisória sem a presença, no polo passivo, de todos os litisconsortes necessários somente comporta correção até o decurso do prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC, razão pela qual se conclui que, após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo com resolução do mérito.



    6. Não obstante o acórdão objurgado tenha reconhecido a intempestividade do aditamento, foi emitido pronunciamento sobre o mérito da causa; e, nesse passo, foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.



    7. Contudo, o reconhecimento dessa questão preliminar não deixou clara a consequência jurídica que se atribui aos casos de intempestividade do aditamento do polo passivo da Ação Rescisória. Afinal, a falta do litisconsórcio unitário caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e, por sua vez, o exaurimento do prazo de dois anos para a sua correção configura a decadência do direito de pleitear a rescisão. Logo, deve-se constar a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do consubstanciado no Código de Processo civil, em seu artigo 487, inciso II.



    8. Reconhecimento de obscuridade. Reforma da decisão colegiada embargada, no sentido de sanar a obscuridade assinalada; e, ao fazê-lo, extinguir a Ação Rescisória, com resolução do mérito, ante a ocorrência de decadência do direito potestativo de rescindir o trânsito em julgado do título judicial constituído em favor de sessenta e dois servidores, em litisconsórcio passivo necessário. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Decisão unânime.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DE ALAGOAS alega violação aos arts. 2º; 37, caput, X e XIII; e 39, §1º da CF/1988 (na redação anterior a EC 19/1998), aos seguintes fundamentos (fl. 5, Doc. 11):



    “... o Poder Judiciário Alagoano, ao conferir aos Escrivães de Polícia Impetrantes, vinculados ao Poder Executivo, equiparação vencimental com os Escrivães do Poder Judiciário, findou por conceder-lhes, sob o argumento de isonomia, aumento vencimental não previsto em lei, violando, com isto, a um só tempo, o princípio da legalidade positivado no caput do art. 37 da Carta Política de 1988, o postulado da separação de poderes, albergado no art. 2º da magna, na própria norma constitucional invocada para servir de arrimo àquela deliberação (art. 39, § 1º, na redação pré-EC 19/98), o verbete sumular nº 339 do STF, que reflete justamente os limites da atuação judicial orientada por tal preceito constitucional, e, finalmente, o art. 86, § 1º, inciso II, a da Constituição do Estado de Alagoas.”



    Quanto à alegada violação ao art. 2º da CF/1988, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF; e, quanto a afronta aos arts. 37, caput, X e XIII, e 39, §1º, da CF/1988, o admitiu (Doc. 10).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal (RE 516.122/AL), foram distribuídos ao Min. CARLOS AYRES BRITTO que, em decisão monocrática, conheceu do recurso e lhe deu provimento, julgando procedente a ação rescisória. 



    No Agravo interposto por ANDRÉA TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NOLASCO, ora recorrida, contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI reconheceu, em 5/3/2013, que a decisão em concreto se enquadrava na hipótese de sobrestamento, com base na repercussão geral reconhecida no RE 592.317-RG (Min. GILMAR MENDES). Vejam-se os seguintes trechos da decisão, na parte que interessa (Doc. 89):



    “3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 592.317 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/10/2010, Tema 315), reconheceu a repercussão geral do tema objeto do presente recurso extraordinário.



    No que toca aos agravos regimentais e embargos de declaração que impugnam decisões monocráticas proferidas em processos que versem sobre tema cuja repercussão geral foi reconhecida, a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o RE 565.153-AgR-QO (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJE de 21.11.2008), decidiu reconsiderar as decisões agravadas e embargadas para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem (art. 543-B, CPC), ficando prejudicados os recursos interpostos.



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para fins do art. 543-B do CPC, e julgo prejudicado o agravo regimental.”



    Com o julgamento do mérito do Tema 315-RG, houve determinação de retorno dos autos para o órgão julgador da ação rescisória, para fins de aplicação do regime do art. 1.040, II e III, do Código de Processo Civil. 



    Todavia, o Tribunal de Justiça de Alagoas, em nova análise da matéria, manteve a improcedência da ação rescisória, nos termos da ementa transcrita no início desta decisão.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Alagoas e pelos servidores, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos declaratórios dos servidores, com efeitos infringentes, para extinguir a Ação Rescisória, conforme a ementa já inicialmente aqui transcrita. Rejeitou, também, o recurso do Estado (fls. 2-3, Doc. 9 dos autos da Reclamação 58.158).



    Na sequência, o ESTADO DE ALAGOAS apresentou, perante esta CORTE (Vol. 83, fl. 13), a Reclamação 58.158, que foi a mim distribuída.



    No julgamento dessa Reclamação 58.158, julguei-a procedente, para reconhecer a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, anulando a decisão reclamada e determinando a remessa do Recurso Extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal.



    Dessa decisão, a ora recorrida interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA EQUIPARADO A ESCRIVÃO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL, A PRETEXTO DE ISONOMIA. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REJULGOU A CAUSA SEM APLICAR O TEMA QUE JUSTIFICOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUTIVIDADE CONTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.041 DO CPC. RECUSA INJUSTIFICADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. O sobrestamento de processo com fundamento no regime da repercussão geral, após a admissão do Recurso Extraordinário com objeto específico, traduz limitação da competência do Tribunal de origem, que deve conhecer da matéria objeto do precedente vinculante decidido em regime de repercussão geral. Não há falar em devolução ampla do conhecimento da causa ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.041, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual determina que “com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração”.



    3. No presente caso, o efeito devolutivo do Recurso Extraordinário admitido se limitava à ofensa aos arts. 37, caput, X e XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal, identificado com o objeto de julgamento no RE 592.317 (Tema 315-RG). Desse modo, há limitação do juízo de retratação a este objeto.



    4. A um só tempo, o Tribunal reclamado não aplicou o entendimento da CORTE no julgamento do Tema 315-RG e rejulgou a causa, com base em fundamento até então não arguido pelas partes e que não integrou a decisão objeto do Recurso Extraordinário, não foi prequestionada e não caracterizou fundamento para o processamento do Recurso Extraordinário. Cabia ao Tribunal de origem, no caso de não aplicação do Tema 315, proceder à remessa do Recurso Extraordinário ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para seu eventual conhecimento e julgamento.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.158-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023)



    Ato contínuo, o Estado de Alagoas informou ao Relator do processo no TJAL sobre a decisão acima (Doc. 84).



     É o Relatório. Decido.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória, com base nos seguintes fundamentos (fls. 5-6, Doc. 5):



    “3. À época da propositura da ação mandamental originária a Constituição Federal contemplava a possibilidade de que a lei assegurasse tal isonomia, o que, no âmbito do Estado de Alagoas, restou garantido pela Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais, especificamente em seu artigo 46, §3º.



    4. atendendo às disposições constitucionais então em vigor, a referida lei estadual assegurou a isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados, na exata medida do que se sucedeu entre escrivães da Polícia Judiciária e escrivães do Poder Judiciário, conforme reconhecido no acórdão que se busca rescindir.



    5. Como a ação em referência foi julgada em 1994, não somente o texto constitucional de então admitia a equiparação de vencimentos como o Estatuto do Servidor Público Estadual expressamente assegurava tal possibilidade, dando plena eficácia ao dispositivo constitucional autorizador.



    6. As disposições legais da época, dando eficácia ao disposto no § 1º do artigo 39 da Constituição Federal, conferiram validade ao acórdão ora atacado, de modo que não se aplica ao caso a Súmula nº 339 do STF, em vigor naquele momento, porque a decisão do Tribunal Pleno não usurpou função legislativa, apenas conferiu efetividade, num provimento de natureza mandamental, àquilo que o próprio Estatuto do Servidor Público Estadual produto da legítima atividade do Poder Legislativo já garantia.



    7. Tendo havido o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a pretensão dos escrivães de polícia relacionados nesta ação, em conformidade com a ordem constitucional e legal vigente na época em que se reconheceu a legitimidade de seu pedido, não é razoável desconstituir o título judicial que adequadamente tutelou tal direito, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que, no caso concreto, a Lei Estadual 5.247/1991 assegurava a isonomia de vencimento entre “cargos de atribuições iguais ou assemelhados”.



    Assim, de fato, não incide na espécie a Súmula 339 do STF, nem o Tema 315 da repercussão geral (Re 582317-RG), no qual se fixou a seguinte tese: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”



    Ou seja, consoante os arts. 39, § 1º (Art. 39 (…) § 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho) e 135 (Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º) da Constituição Federal, na redação original, era permitido viabilizar isonomia mediante lei.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA: C.F., art. 39, § 1º. I. - A isonomia preconizada no art. 39, § 1º, C.F., deve ser viabilizada mediante lei. II. - RE 173.252-SP, Moreira Alves, Plenário, 05.11.98, "DJ" de 14.05.2001. RE 185.016-PR, Velloso, 2ª T., 29.11.94, "DJ" de 19.12.94. III. - Agravo regimental não provido.” (RE 178.205 ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 16/11/2001)



    “EMENTA - Servidor público: equiparação de vencimentos por lei estadual: ausência de contrariedade ao art. 39, § 1º, da Constituição, em sua redação original. O princípio da isonomia de vencimentos, do primitivo art. 39, § 1º, da Constituição, se não bastava a autorizar a extensão a um cargo da remuneração de outros, não impedia que a lei local - nos Estados e Municípios - fixasse critérios para tanto.” (RE 269.489, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 11/10/2001)



    Em acréscimo, rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nessa linha:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Reajuste de complementação de aposentadoria. Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Equiparação de vencimentos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.458.880-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 8/1/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Remuneração. Equiparação pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. Legislação municipal. Equiparação salarial entre servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ofensa reflexa. Reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode aumentar o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.382.540-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 28/11/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1ºº, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO .



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente